Tribunal: TJMT
Processo: 1031155-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031155-47.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MATHEUS LUIZ ALVES DE ALENCAR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva da parte autora, em razão de infração cometida no período da Permissão para Dirigir (PPD), determinando ao DETRAN/MT a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário da requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação da CNH definitiva, fundada em infração cometida durante a vigência da PPD, pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo específico, após a emissão da habilitação definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração praticada no período da PPD, exige instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 265 do CTB.
4. A emissão da CNH definitiva pela Administração Pública, sem ressalvas, consolida situação jurídica favorável ao condutor, configurando ato jurídico perfeito que não pode ser desfeito unilateralmente sem o devido processo legal.
5. A ausência de comprovação de abertura de processo administrativo específico para a cassação da CNH definitiva viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima.
6. No caso concreto, a infração ocorreu durante a vigência da PPD, mas a cassação foi efetivada apenas em 22/04/2024, ou seja, mais de um ano após a emissão da CNH definitiva (28/02/2023), sem comprovação de instauração de procedimento administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A cassação de CNH definitiva, mesmo quando baseada em infração cometida durante a PPD, exige prévia instauração de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que cancela CNH definitiva já expedida sem notificação prévia e sem oportunidade de defesa ao condutor, por violar o devido processo legal e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CTB, arts. 148, §§ 2o e 3o, e 265; Resolução CONTRAN no 789/2020; Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031155-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MATHEUS LUIZ ALVES DE ALENCAR - CPF: 062.726.761-07 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025